Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. A parte embargante aponta omissão face a não apreciação da sua tese de que não haveria prejuízo para a parte adversa a sustentar a alegada perda de uma chance quando da extinção do seu processo, uma vez que aquele julgamento ocorreu sem resolução do mérito, o que permite a interposição de nova demanda. Ainda, assinala que a eventual manutenção da condenação deveria indicar a atualização monetária apenas a partir da extinção daquele processo sem julgamento do mérito, e não da data da propositura daquela demanda. Sustenta que as omissões caracterizam ofensa aos princípios constitucionais elencados. Subsidiariamente, caso não reconhecida as omissões apontadas, requer que a demanda seja apreciada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia os vícios alegados. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. No caso, o acórdão atestou a perda de uma chance, ao reforçar que a extinção do processo sem resolução do mérito foi decorrente da desídia da sua advogada naquela ocasião, parte ré embargante no presente caso, “conduta que não se modificou mesmo após a prolação de sentença de extinção por abandono da causa”. Ainda que a embargante ressalte a extinção sem resolução do mérito, a decisão colegiada atestou a perda de uma chance dentro daquela demanda original, conclusão que decorre da situação jurídica existente nos autos daquela demanda extinta por abandono, cabendo também ressaltar que a mencionada extinção sem resolução do mérito por abandono ocorreu quando já transcorridos mais de 6 anos do seu início.
IV. Também não há omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, mas mera insurgência da parte embargante quanto aos fundamentos do Acórdão que elucidou os motivos para a manutenção do termo inicial da correção monetária do valor fixado na condenação.
V. Quanto à suposta afronta aos dispositivos constitucionais, destaca-se que no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VI. A Turma de Uniformização de Jurisprudência possui competência para apreciar pedido amparado em divergência entre as Turmas Recursais na interpretação de lei sobre questão de direito material, o que sequer foi demonstrado pela parte embargante. De todo modo, o incidente de uniformização de jurisprudência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, uma vez que, a teor do que se extrai do artigo 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, deveria ser formulado em momento anterior ao julgamento do recurso inominado. Neste sentido: (Acórdão 1246954, 07044170420198070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.